Tribunal: TJDFT
Processo: 0704128-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704128-30.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No ID 55454057, Luciano Pereira Miguel, na qualidade de terceiro, requereu a expedição de inteiro teor, no qual constasse o trânsito em julgado parcial da pretensão deduzida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios na petição inicial da ação civil pública: “a) Sejam acolhidos os presentes argumentos, para determinar a expedição de certidao de transito em julgado parcial, quanto ao capítulo referente à conclusão do Curso Preparatório de Oficiais - CPO 2, objeto da ACP n. 0704128-30.2022.8.07.0018, realizado pelo Requerente” (ID 55454057). Por meio do despacho de ID 55667640, abriu-se vista às partes para que se manifestassem sobre o referido pedido. Apenas o autor, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, pronunciou-se, fazendo-o de forma favorável à pretensão do terceiro, conforme ID 56085897: “Ante o exposto, o Ministério Público manifesta-se favoravelmente ao deferimento do pedido constante da petição de ID: 55454057” (ID 56085897). Determinada a expedição da certidão inteiro teor com trânsito em julgado parcial (ID 56828965), a qual foi confeccionada, conforme ID 570323850. Posteriormente, o Distrito Federal, réu, por meio da petição de ID 57007038, requereu o chamamento do feito à ordem para que fosse retificada a certidão de interior teor com trânsito em julgado parcial, nos seguintes termos: “Em face das considerações alinhadas, requer-se que o feito seja chamado à ordem, a fim de que a certidão parcial de trânsito em julgado seja retificada para que não se reconheça o trânsito em julgado do 'item b' da petição inicial, pois foi reconhecida a legalidade da decisão n.o 408/2022 do TCDF, que, por sua vez, limita a participação nos certames atuais pelo critério de merecimento apenas dos Subtenentes da ativa), isso é, é justamente o indeferimento do 'item b' pleiteado na inicial, em razão da relação entre o pedido 'a' e 'b'. Destarte, tal como salientado pelo próprio MPDFT nos autos do Cumprimento Provisório n.o 0700396-70.2024.8.07.0018 dessa ACP, subsiste, após julgamento do e. TJDFT, apenas a ordem para impedir que a seleção seja feita por meio de análise curricular ou de título, razão pela qual a certidão de trânsito em julgado parcial deve conter apenas esse tópico” (ID 57007038). Aberta vista ao Ministério Público, autor, este modificou a compreensão anterior e manifestou-se favoravelmente ao pedido formulado pelo Distrito Federal: “Ante o exposto, o Ministério Público manifesta-se favoravelmente à retificação requerida pelo Distrito Federal na petição de ID: 57007038, de modo que a certidão de trânsito em julgado parcial contenha apenas a ordem para impedir que a seleção seja feita por meio de análise curricular ou de título” (ID 57544554). Pois bem. O presente feito encontra-se na pendência de julgamento de recursos especial e extraordinário, cujo processamento foi admitido (ID 50077017), de maneira que esta Relatora não mais exerce qualquer competência jurisdicional, mas apenas administrativa. Nesse diapasão, não cabe a esta Relatora definir se houve ou não o trânsito em julgado parcial sobre determinado capítulo da pretensão autoral, mas apenas consultar às partes para que se manifestem sobre pedido formulado por terceiros. Diante da modificação consensual do entendimento das partes sobre o alcance do trânsito em julgado parcial, revogo o despacho de ID 56828965 e a certidão de ID 57023850, a qual deve ser desentranhada dos autos, e determino a expedição de nova certidão de interior teor com a menção ao trânsito em julgado parcial nos termos da manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios de ID 57544554. Intime-se o terceiro Luciano Pereira Miguel deste despacho, advertindo-o de que não poderá fazer uso da certidão de ID 57023850 para nenhum fim. Por precaução e segurança, oficie-se ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal acerca da revogação da certidão de ID 57023850, de modo que Sua Excelência possa assegurar que, dentro de referida corporação militar, tal expediente não possa produzir nenhum efeito jurídico. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora